Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PRAZO INFERIOR AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal intercorrente do seu título de crédito extrajudicial, sob o argumento de que, desde a tentativa infrutífera de localizar bens da executada, 18/05/2018, até a data de 18/05/2023, teria operado a referida prescrição.
2. Consoante o disposto no artigo 206-A do Código Civil, "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)." No caso concreto, o prazo de prescrição da ação originária (execução fundada em título extrajudicial) é de cinco anos, conforme inteligência do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 793.457/PR, DJe 30.08.2016; AgRg no REsp 1.123.411?SP, DJe 11.9.2014).
3. Por sua vez, a prescrição intercorrente ocorre quando a inércia do credor no curso da demanda resulta na paralisação do processo, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a própria ação executiva. Precedente TJDFT, Primeira Turma Recursal, acórdão 736448.
4. Na origem, a execução de título executivo extrajudicial foi ajuizada em 26/03/2018, com decisão determinando a citação da parte executada proferida em 19/04/2018. A citação válida ocorreu em 06/05/2018 (ID no 50075346) e foram opostos Embargos à Execução em 09/05/2018, ID no 50075342, os quais não foram recebidos em razão da ausência de garantia da execução (sentença de ID no 50075352). Em 04/12/2019, o processo foi extinto por inexistência de bens penhoráveis (ID no 50075483) e desarquivado a pedido da parte credora por 02 (duas) vezes, sendo a primeira em 02/09/2021 (ID no 50075490) e depois em 16/08/2022 (ID no 50075511).
5. Conforme se verifica, nunca houve inércia do credor, inexistindo prescrição. Por conseguinte, a questão há de ser devolvida ao juízo monocrático para regular prosseguimento e processamento do pedido da execução.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Devolvidos os autos à origem para regular processamento da causa.
7. Sem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigo 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.